Tribunal: STF
Processo: Inq 1512
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-05
Data de publicação: 2004-08-05

Ementa:
EMENTA: I.  Apropriação indébita previdenciária: prazo
prescricional de 12 anos, quer se considere a pena cominada pelo
art. 95 da L. 8212/91, quer a do art. 168-A C.Penal (cf. L.
9983/00), a contar-se da cessação da continuidade criminosa.
II.
 Apropriação indébita previdenciária: anistia (L. 9.639/98, art. 11,
 parág. único): inconstitucionalidade do dispositivo, na redação
publicada no DOU de 26.5.98, declarada pelo Supremo Tribunal, com
efeitos ex tunc (HC 77734, Pleno, 4.11.98, Néri da Silveira, DJ
10.8.00).
III.  Anistia do crime de apropriação indébita
previdenciária: limitação aos agentes políticos, que não contraria o
 princípio da isonomia (HC 82045, 1ª T, 25.6.02, Pertence, DJ
25.10.02).
IV.  Ação penal originária: inadequação do julgamento
liminar sobre o recebimento da denúncia para decidir da alegação de
ausência de dolo, nos termos em que formulada.